Tribunal: TJSP
Processo: 2137133-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de usucapião - Pedido de suspensão da arrematação, do bem litigioso, determinada pela Justiça do Trabalho – Indeferimento da tutela de urgência – Insurgência – Descabimento – Ausência dos requisitos legais – Recurso improvido.